Tribunal: TJSP
Processo: 1001988-97.2017.8.26.0372
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000373777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001988-97.2017.8.26.0372/50000, da Comarca de Monte Mor, em que é embargante
PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA, é embargada MARIA DE LOURDES DE
LUNA BORGES NOVAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Receberam os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1001988-97.2017.8.26.0372/50000
Voto no 1217
Embargos de Declaração Cível no 1001988-97.2017.8.26.0372/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Monte Mor
Embargante: Plano Hospital Samaritano Ltda
Embargado: Maria de Lourdes de Luna Borges Novaes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação de
cobrança. Cabimento dos embargos de declaração para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo
1.022
do
Código
de
Processo
Civil.
Erro
material.
Acolhimento. Erro apontado que deve ser sanado para constar
a condenação da ré-apelante, ora embargada, ao pagamento
das verbas de sucumbência. Embargos acolhidos, com efeito
modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls.
103/107.
Sustenta, a parte embargante, que o acórdão incorreu em erro material
no que se refere à distribuição das verbas de sucumbência, pois condenou a "apelada" ao
seu pagamento.
Intimada, a parte embargada não apresentou resposta (fls. 4).
É o relatório.
Os embargos de declaração comportam acolhimento.
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são previstas
no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 1001988-97.2017.8.26.0372/50000
Com razão a parte embargante, pois o erro material decorre da
existência de incorreção de conteúdo das expressões e que, segundo lição de Daniel
Amorim Assumpção Neves, “é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão” (Código de Processo Civil
Comentado, Artigo por Artigo, 5a ed., JusPodivm, 2020, p. 1852). Nesse sentido:
“É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual o erro material é
aquele aferível prima facie, revelando-se, de imediato, o descompasso entre
o pensamento do julgador e a sua manifestação no pronunciamento
judicial, o que não ocorre no caso dos autos.” (EDcl no AgInt no REsp
1817187/RS, 1a Turma, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 17.2.2020).
No caso dos autos, portanto, as verbas de sucumbência devem ser
suportadas pela apelante, ora embargada, em substituição ao que consta a fl. 106, passando
a constar, in verbis:
"Ante o resultado do julgamento do recurso, a apelante arcará com o
pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios sucumbenciais, estes majorados para 15% do valor da
condenação (artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil), ressalvado sua
condição de beneficiária da gratuidade de justiça."
Desse modo, ficam acolhidos os embargos de declaração.
Diante do exposto, acolhem-se os embargos, com efeito modificativo.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator